Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. RESERVA DE VAGAS. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES. CARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público é uma das ações governamentais afirmativas que produzem discriminação positiva necessária à inclusão daqueles que, em virtude de sua deficiência, têm dificuldade de concorrer, em igualdade de condições, com candidato sem deficiência.
2. O direito à reserva de vagas não é absoluto, sobretudo porque o art. 37, inc. VIII, da Constituição Federal atribuiu à lei a definição do percentual e dos critérios de admissibilidade no serviço público, razão pela qual a deficiência física deve ser compatível com o exercício das atribuições do cargo pretendido.
3. A aferição da compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.